Tribunal: TJSP
Processo: 1080650-18.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
SEGURO SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Parcial procedência. Direito à permanência no seguro saúde coletivo, por tempo limitado, assegurado pelo art. 30, "caput" e §1o da Lei no 9.656/98. Expiração do prazo de permanência que implica na obrigação de oferecer seguro individual à autora, conforme o art. 1o da Resolução no 19/1999 do CONSU e o art. 26, §2o da RN no 279/2011 da ANS. Autora que

Ementa:

SEGURO SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Parcial procedência. Direito à permanência no seguro saúde coletivo, por tempo limitado, assegurado pelo art. 30, "caput" e §1o da Lei no 9.656/98. Expiração do prazo de permanência que implica na obrigação de oferecer seguro individual à autora, conforme o art. 1o da Resolução no 19/1999 do CONSU e o art. 26, §2o da RN no 279/2011 da ANS. Autora que após sua inclusão no seguro individual deve se sujeitar aos termos da apólice de destino. Precedentes. Reconhecimento do direito da autora de permanecer no seguro coletivo entre 01/02/2017 e 01/12/2017, devendo a partir desta data ser incluída em seguro individual. Sentença mantida. Recursos desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1080650-18.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIAN
DA PAIXÃO HARLOCCK, é apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080650-18.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20693 - 2/11
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1080650-18.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo (6a Vara Cível Central)
Apelantes/Apeladas: Adrian da Paixão Harlocck e Sul América
Companhia de Seguro Saúde
Juíza sentenciante: Lúcia Caninéo Campanhã
Voto no 20.693
SEGURO SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Parcial
procedência. Direito à permanência no seguro saúde
coletivo, por tempo limitado, assegurado pelo art. 30,
“caput” e §1o da Lei no 9.656/98. Expiração do prazo de
permanência que implica na obrigação de oferecer seguro
individual à autora, conforme o art. 1o da Resolução no
19/1999 do CONSU e o art. 26, §2o da RN no 279/2011 da
ANS. Autora que após sua inclusão no seguro individual
deve se sujeitar aos termos da apólice de destino.
Precedentes. Reconhecimento do direito da autora de
permanecer no seguro coletivo entre 01/02/2017 e
01/12/2017, devendo a partir desta data ser incluída em
seguro
individual.
Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos, com observação.
A r. sentença de fls. 211/216, declarada a fl.
255, de relatório adotado, julgou parcialmente procedente ação movida
por Adrian da Paixão Harlocck em face de Sul América Companhia
de Seguro Saúde, (i) concedendo o benefício da justiça gratuita à
autora; (ii) confirmando a tutela de urgência concedida a fls. 44/45 e
135/136; (iii) reconhecendo o direito da autora de permanecer no seguro
saúde do qual desfrutava durante a vigência do contrato de trabalho por
24 meses, contados a partir de 01/02/2017; (iv) ressalvando que após a
rescisão do seguro saúde coletivo empresarial em 01/12/2017 o reajuste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080650-18.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20693 - 3/11
anual passa a ser definido pela ANS; e (v) condenando a ré a suportar
despesas
médico-hospitalares
havidas
entre
01/12/2017
e
o
restabelecimento do plano, além do pagamento das pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da causa.
Recorrem as partes.
A ré alega que é descabida a manutenção da
autora no seguro coletivo, cancelado pela empresa estipulante em
01/12/2017, fato que esvazia o direito assegurado pelo artigo 30 da Lei
no 9.656/98. Destaca que a empresa estipulante transferiu a carteira de
beneficiários para a Bradesco Saúde S/A, cabendo agora a ambas
assegurar o direito em questão, conforme o artigo 24 da Resolução 279
da ANS. Afirma que a Resolução no 19 do CONSU é inaplicável ao
caso concreto, pois não mais comercializa seguros na modalidade
individual. Contesta a atualização do prêmio através dos índices
definidos pela ANS para os planos individuais. Requer o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou a improcedência da
ação (fls. 240/252).
A autora alega que o prêmio do seguro
coletivo não estava sujeito a reajuste por faixa etária, sendo descabido
reajuste desta natureza com o advento do desemprego. Afirma que a ré
deve informar o valor antes custeado pela ex-empregadora a fim de
aferir o valor devido a título de prêmio, que deve ser fixado em R$
357,41 (fls. 262/266).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080650-18.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20693 - 4/11
Contrarrazões a fls. 257/261 e 270/276.
Há oposição da ré ao julgamento virtual (fl.
279).
É o relatório.
Os recursos devem ser desprovidos, com
observação.
De acordo com a inicial, a autora trabalhou na
empresa Cia. Hering entre 18/08/2010 e 01/02/2017, optando por
permanecer no seguro saúde coletivo no ato de demissão sem justa
causa, direito assegurado pela ré apenas até 30/09/2017.
Segue a autora afirmando que está sob
tratamento oncológico e o direito à permanência no seguro deve ser
assegurado por 24 meses, sendo deferida a tutela de urgência neste
sentido (fls. 44/45).
O seguro foi rescindido a pedido da empresa
estipulante em 01/12/2017 (fl. 100) e a tutela de urgência incialmente
concedida foi alterada para obrigar “a ré [a] disponibilizar plano
individual à requerente, para fins de cumprimento da tutela
anteriormente concedida, em condições equivalentes ao plano coletivo
de forma a garantir a continuidade do tratamento até dezembro [de]
2018” (fls. 135/136).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080650-18.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20693 - 5/11
Com relação ao recurso da ré, confunde-se
com o mérito a preliminar de ilegitimidade passiva e o direito à
permanência no seguro após a demissão é assegurado pelo artigo 30,
caput e §1o da Lei no 9.656/98.
Outrossim, nos exatos termos do artigo 1o da
Resolução no 19/1999 do CONSU, “As operadoras de planos ou
seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos
coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem
esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão
disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade
individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de
cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de
novos prazos de carência”.
O artigo 26, §2o da Resolução Normativa no
279/2011 da ANS traz disposição semelhante: “Na hipótese de
cancelamento do plano privado de assistência à saúde pelo
empregador que concede este benefício a seus empregados ativos e
ex-empregados, descrita no inciso III, a Operadora que
comercializa planos individuais deverá ofertá-los a esse universo de
beneficiários, na forma da Resolução CONSU no 19, de 25 de março
de 1999”.
Diante disso, é inarredável a obrigação da ré
oferecer seguro individual à autora, sendo irrelevante que comercialize
ou não seguro nas modalidades individual e/ou familiar (cf. Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080650-18.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20693 - 6/11
Cível no 1003637-36.2017.8.26.0554, 6a Câmara de Direito Privado, de
minha relatoria, j. 09/11/2020), valendo destacar, sobre a questão, as
precisas lições do eminente Desembargador Francisco Loureiro: “E
nem se alegue que referidas disposições da Resolução no 186/09 da
ANS aplicam-se apenas às operadoras que mantêm planos nas
modalidades individual ou familiar. Ainda que haja previsão
infralegal nesse sentido, a meu ver parece excessivo facultar às
operadoras de saúde a conversão de plano coletivo em novo plano
individual ou familiar. Dizendo de modo diverso, não se deve
tolerar que fique a critério da operadora o fornecimento das
modalidades de plano individual ou familiar. Afinal, colocar a
operadora de saúde em situação de primazia, em detrimento do
segurado, viola regra basilar do sistema consumerista. Razoável
possam optar os segurados pela conversão do contrato coletivo em
individual. Há que se conferir eficácia máxima às regras protetivas
ao consumidor, e disso decorre a possibilidade de impor à ré a
obrigação de disponibilizar ao demandante a adesão a individual ou
familiar. Irrelevante, pois, a argumentação da apelante de que
como não comercializa planos individuais e familiares, não pode
oferecer a opção de conversão postulada pelo autor. Parece claro
que não pode a recorrente, em virtude de ato unilateral e
potestativo fechar as portas à contratação de planos individuais
esvaziar direito do beneficiário à conversão” (Apelação Cível no
1011354-34.2016.8.26.0005, 1a Câmara de Direito Privado j.
01/08/2018).
Na mesma linha, precedentes desta C. Câmara.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080650-18.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20693 - 7/11
Confiram-se, exemplificativamente:
“APELAÇÃO
-
PLANO
DE
SAÚDE
Contrato coletivo disponibilizado pela ex-empregadora rescindido a
pedido da estipulante. Direito à migração para um plano individual.
Inteligência do artigo 1o da Resolução CONSU n° 19/99 e Resolução
n° 246/2011 da ANS. Precedentes da Câmara sobre o tema.
Sentença mantida. Honorários majorados (art. 85, §11, do CPC).
Recurso desprovido” (Apelação Cível no 1020419-88.2018.8.26.0100,
6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Costa Netto, j. 28/10/2020).
“PLANO DE SAÚDE Pretensão do autor a
ser mantido no plano coletivo de saúde estipulado pela
empregadora, depois de trabalhar por mais de 17 anos na empresa -
Falência da ex-empregadora, com o consequente cancelamento do
plano de saúde - Inviabilidade de manutenção em plano coletivo já
extinto - Obrigação de a operadora oferecer aos empregados plano
individual/familiar, sem novas carências, nos termos da Resolução
19 CONSU - Obrigação que foi cumprida - Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido” (Apelação Cível no
1063476-51.2017.8.26.0114, 6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 24/09/2020).
Todavia, cabe observar que a r. sentença, nos
moldes em que foi proferida, implica na sobreposição das decisões de
fls. 44/45 e 135/136, pois inclui a autora em seguro individual e ao
mesmo tempo a mantém no seguro coletivo entre 01/12/2017 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080650-18.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20693 - 8/11
01/02/2019.
Neste contexto, reconhece-se o direito da
autora de permanecer no seguro coletivo entre 01/02/2017 e
01/12/2017, devendo a partir desta data ser incluída em seguro
individual.
Já com relação ao recurso da autora, após sua
inclusão no seguro individual, deve se sujeitar aos termos da apólice de
destino, aqui compreendidos o valor integral do prêmio e eventual
reajuste por mudança de faixa etária.
Isto porque o preenchimento dos requisitos dos
artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98 concede ao segurado o direito de
permanecer em seguro saúde com condições assistenciais semelhantes
às oferecidas por força do contrato originário, inexistindo direito
adquirido a modelo de custeio, rede credenciada e/ou valor de
mensalidade.
Nesta linha, a pacífica jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se, exemplificativamente:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO. ARTS. 30 E 31 DA LEI
9.656/1998. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL.
POSSIBILIDADE.
FORMA
DE
CUSTEIO.
DIREITO
ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos
termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080650-18.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20693 - 9/11
o ex-empregado, aposentado ou demitido sem justa causa, faz jus à
permanência no plano de saúde nas mesmas condições assistenciais
vigentes durante o contrato de trabalho. 2. Contudo, inexiste direito
adquirido à forma de custeio das mensalidades cobradas, as quais
podem sofrer os reajustes legais necessários para a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3. De fato, a separação
entre ativos e inativos se mostra adequada para dar cumprimento
às disposições legais, porquanto há garantia ao empregado
aposentado ou demitido de manutenção das mesmas condições de
assistência à saúde, com valores de mensalidade abaixo dos
praticados no mercado, não havendo obrigatoriedade de que o
plano de saúde coletivo seja uno, sobretudo com relação ao regime
de custeio. 4. No recurso interposto, não há argumentos aptos a
alterar as conclusões adotadas pela decisão agravada, a qual deve
ser mantida integralmente. 5. Agravo interno a que se nega
provimento” (AgInt no AREsp 1555428/SP, 3a Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 10/02/2020).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. EX-EMPREGADO. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998.
MANUTENÇÃO
DA
COBERTURA
ASSISTENCIAL.
POSSIBILIDADE.
FORMA
DE
CUSTEIO.
DIREITO
ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. MULTA DOS ARTS. 259, § 4o,
DO RISTJ E 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA
ESPÉCIE.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1.

Nos
termos
da
jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, o ex-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080650-18.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20693 - 10/11
empregado, aposentado ou demitido sem justa causa, faz jus à
permanência no plano de saúde nas mesmas condições
assistenciais vigentes durante o contrato de trabalho. 2. Contudo,
inexiste direito adquirido à forma de custeio das mensalidades
cobradas, as quais podem sofrer os reajustes legais necessários para
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3.
De fato, a separação entre ativos e inativos se mostra adequada
para dar cumprimento às disposições legais, porquanto há garantia
ao empregado aposentado ou demitido de manutenção das mesmas
condições de assistência à saúde, com valores de mensalidade
abaixo dos praticados no mercado, não havendo obrigatoriedade de
que o plano de saúde coletivo seja uno, sobretudo com relação ao
regime de custeio. 4. No recurso interposto, não há argumentos
aptos a alterar as conclusões adotadas pela decisão agravada, a qual
deve ser mantida integralmente. 5. A aplicação da multa prevista
nos arts. 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ e 1.021, § 4o, do
CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da
aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de
tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre no
presente caso. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ,
AgInt nos EDcl no REsp 1802519/SP, 3a Turma, Rel. Min Marco
Aurélio Bellizze, j. 23/09/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1080650-18.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20693 - 11/11
Na mesma linha: “Plano de saúde. Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Direito à
portabilidade expressamente oferecido aos autores. Implemento das
condições do art. 30 da Lei no 9.656/98 que concede ao beneficiário
o direito de permanecer em plano de saúde com condições
assistenciais semelhantes às oferecidas durante a vigência do
contrato de trabalho por força do contrato originário, inexistindo
direito adquirido a modelo de custeio e/ou a valor de mensalidade.
Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Ação improcedente.
Sentença mantida. Recurso desprovido” (Apelação Cível no
1003046-76.2018.8.26.0348, 3a Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria, j. 23/06/2020).
Portanto, feita a pequena observação, impõe-se
a integral preservação da r. sentença, elevados os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos, com observação.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator